Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723960-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCENA E CARVALHO VEICULOS LTDA - EPP AGRAVADO: WENDERSON DOS SANTOS ROSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: PEDRO ESTUQUI E ALVES, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Requerimento de exibição de documento – Cerceamento de defesa - Deferimento parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a Decisão originária não abarcou a análise da exibição de documento, que havia sido postergada em Decisão Saneadora anterior. Há, pois, probabilidade de provimento do recurso, porquanto a omissão quanto à questão tem condão de ocasionar cerceamento de defesa, tendo em vista que o cerne da controvérsia é a realização ou não de negócio jurídico. O perigo de dano resta caracterizado ante à conclusão do feito para Sentença, antes de analisado o requerimento processual. Ressalto que a análise do pedido nesta instância, neste momento processual, ocasionaria violação ao Duplo Grau de Jurisdição e Supressão de Instância. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao Juízo originário a análise do pedido de exibição de documento. Aos agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator